Tribunal: STF
Processo: ARE 1224544
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PROCURADOR ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. PRECEDENTE. RE 459.689-AGR-SP, PLENO. REL. MIN. GILMAR MENDES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 125, §§ 2º E 4º, DA LEI MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LOCAIS. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA IMPUGNADA QUE VERSA SOBRE MATÉRIA INQUISITORIAL MILITAR RELATIVA A CRIMES DOLOSOS PRATICADOS POR MILITAR CONTRA VIDA DE CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OMISSÃO.



    1. Detectada omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais, bem como sobre a tese da legitimidade da Procuradora-Geral para manejar recursos em defesa do ato impugnado em ação de controle normativo abstrato, de rigor o acolhimento dos aclaratórios.



    2. Ao julgamento dos embargos de divergência no RE 459.689-AGR-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.5.2021, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, nos termos do voto do relator, decidiu acolher e dar provimento aos embargos para conhecer do recurso extraordinário, assentando que “o Procurador dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal”. 



    3. Esta Suprema Corte já se pronunciou pela constitucionalidade do exercício, pelos Tribunais de Justiça, do controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos locais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros.



    4. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência privativa da União para legislar sobre direito processual, bem como da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil. 



    5. Embargos de declaração acolhidos para assentar a legitimidade recursal da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo e acrescentar a fundamentação acerca da violação do art. 125, §§ 2º e 4º, da Lei Maior.